Tribunal: TCU
Processo: 029.544/2009-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento autuado, em cumprimento a despacho exarado em levantamento realizado, no âmbito do Fiscobras 2009, nas obras de construção da Refinaria Abreu e Lima, no estado de Pernambuco, para apurar em apartado indício de sobrepreço em contrato que tinha por objeto serviços relativos ao projeto executivo, suprimento, construção e montagem, testes, pré-operação e assistência à operação para a implementação da Casa de Força (Cafor).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria nas obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, constituído para apurar indício de sobrepreço no Contrato 0800.0045921.08-2, celebrado entre a Petrobras e a Alusa Engenharia Ltda. (denominação atual: Alumini Engenharia S.A.), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. determinar a instauração de processo apartado de tomada de contas especial, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 41 da Resolução TCU 259/2014, a partir da extração de cópias das peças necessárias destes autos, com vistas à apuração do indício de danos verificado no Contrato 0800.0045291.08-2; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva em relação aos Srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Paulo Roberto Costa, Pedro Jose¿ Barusco Filho e Renato de Souza Duque; 9.3. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, no âmbito do processo de tomada de contas especial a ser instaurado em atendimento ao subitem 9.1 supra , a citação solidária dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações de defesa diante do indício de superfaturamento no Contrato 0800.0045291.08-2 (Cafor-Rnest), decorrente da diferença de desconto no processo licitatório, mediante atuação do cartel fraudando a licitação para execução das obras da Caso de Força da Rnest, conforme técnica econométrica aprovada no âmbito dos Acórdãos Plenários 3.089/2015 e 1.568/2020, e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., a quantia de R$ 140.374.810,33, atualizada monetariamente a partir da data-base do Contrato Cafor-Rnest (29/8/2008) até o efetivo recolhimento: 9.3.1. Sr. Glauco Colepicolo Legatti, na condição de Gerente Geral da Rnest de 2007 e a 2014: Conduta: ter recebido vantagem indevida de representantes da Alusa, com plena ciência da conduta adotada para a prática infracional, contribuindo para a operacionalização da fraude que resultou no contrato Cafor-Rnest (Contrato 0800.0045291.08-2) com sobrepreço e, por conseguinte, com superfaturamento. Dispositivos violados: Princípio da Economicidade e arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.2. Alumini Engenharia S.A. (nova denominação da Alusa Engenharia Ltda.), na condição de signatária do Contrato 0800.0045291.08-2 (Cafor-Rnest): Conduta: praticar atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como beneficiar-se do superfaturamento resultante do referido ajuste; Dispositivos violados: Princípio da Economicidade e art. 209, § 6o, inciso II do Regimento Interno, c/c os arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.3. Sr. José Lázaro Alves Rodrigues, na condição de Diretor Presidente da empresa contratada (Alusa Engenharia Ltda.): Conduta: participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato com sobrepreço, em particular o Contrato 0800.0045291.08-2 (Cafor-Rnest), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial; Dispositivos violados: Princípio da Economicidade e art. 209, § 6o, inciso II do Regimento Interno c/c os arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, 116 e 117 da Lei 6.404/1976 e subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.4. Sr. Cesar Luiz de Godoy Pereira, na condição de Diretor da empresa contratada (Alusa Engenharia Ltda.): Conduta: participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato com sobrepreço, em particular o Contrato 0800.0045291.08-2 (Cafor-Rnest), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial; Dispositivos violados: Princípio da Economicidade e art. 209, § 6o, inciso II do Regimento Interno, c/c os arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, 116 e 117 da Lei 6.404/1976 e subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) que, no apartado a ser constituído em cumprimento ao subitem 9.1 acima, previamente à realização das citações ora determinadas, autue cópias das peças extraídas do TC- Processo 005.081/2015-7 , que trata de estudo econométrico sobre o valor estimado do dano causado ao Erário por conta de atuação de cartel em licitações da Petrobras, consideradas indispensáveis para a quantificação do débito e para o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos responsáveis; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Ministro de Minas e Energia, na forma do parágrafo único do art. 198 do Regimento Interno do TCU, bem como à Petrobras; e 9.6. após trânsito em julgado desta deliberação, apensar estes autos à tomada de contas especial a ser autuada, na forma do art. 41 da Resolução TCU 259/2014.